Tribunal: TJMT
Processo: 1003305-10.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista a notícia de acordo firmado entre as partes, o recurso perdeu o seu objeto, ficando prejudicado o seu conhecimento.
Por tais razões, HOMOLOGO, para que surtam os regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes, e, em consequência, julgo extinto o processo, com apreciação do mérito, com base no art. 487, III , b, do CPC.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
P.R.I.C.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator